Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705528-07.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAN PEIXOTO COSTA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autoridade apontada como coatora para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por ALAN PEIXOTO COSTA, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator